Tribunal: TJPA
Processo: 0010315-20.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â LATROCÃNIO EM CONCURSO MATERIAL COM O ROUBO MAJORADO â PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO REALIZADO NA POLÃCIA â PELA FUNDAMENTAÃÃO FÃTICA E JURÃDICA DA SENTENÃA, O REFERIDO RECONHECIMENTO NÃO FOI DECISIVO PARA SUSTENTAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR, POR QUE HOUVERAM OUTRAS PROVAS, INDEPENDENTES, ESSENCIAIS E SUFICIENTES O BASTANTE, PARA LASTREAR O DECRETO CONDENATÃRIO â PRELIMINAR REJEITADA â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, AFASTANDO QUALQUER TESE DA DEFESA QUE PUDESSE LEVAR A UMA ABSOLVIÃÃO â CONTINUIDADE DELITIVA â INAPLICÃVEL - NÃO SE APLICA A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÃNIO, EIS QUE, APESAR DE SEREM DO MESMO GÃNERO, NÃO SÃO DA MESMA ESPÃCIE, POIS POSSUEM ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DISTINTOS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, HOMOGENEIDADE DE EXECUÃÃO. NO DELITO DE ROUBO, A OBJETIVIDADE JURÃDICA DO TIPO PENAL Ã O PATRIMÃNIO, AO PASSO QUE, NO DELITO DE LATROCÃNIO, POR SUA VEZ, BUSCAR-SE PROTEGER, ALÃM DO PATRIMÃNIO, A VIDA DA VÃTIMA, INCIDINDO A REGRA DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES â DOSIMETRIA ESCORREITA â APELO DESPROVIDO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
PROCESSO Nº 0010315-20.2014.8.14.0006
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PAULO SÉRGIO MEDEIROS NEPOMUCENO
ADVOGADO: JOSÉ ITAMAR DE SOUZA - OAB/PA Nº 19.763
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO EM CONCURSO MATERIAL COM O ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO REALIZADO NA POLÍCIA - PELA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DA SENTENÇA, O REFERIDO RECONHECIMENTO NÃO FOI DECISIVO PARA SUSTENTAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR, POR QUE HOUVERAM OUTRAS PROVAS, INDEPENDENTES, ESSENCIAIS E SUFICIENTES O BASTANTE, PARA LASTREAR O DECRETO CONDENATÓRIO - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, AFASTANDO QUALQUER TESE DA DEFESA QUE PUDESSE LEVAR A UMA ABSOLVIÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA - INAPLICÁVEL - NÃO SE APLICA A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO, EIS QUE, APESAR DE SEREM DO MESMO GÊNERO, NÃO SÃO DA MESMA ESPÉCIE, POIS POSSUEM ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DISTINTOS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, HOMOGENEIDADE DE EXECUÇÃO. NO DELITO DE ROUBO, A OBJETIVIDADE JURÍDICA DO TIPO PENAL É O PATRIMÔNIO, AO PASSO QUE, NO DELITO DE LATROCÍNIO, POR SUA VEZ, BUSCAR-SE PROTEGER, ALÉM DO PATRIMÔNIO, A VIDA DA VÍTIMA, INCIDINDO A REGRA DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DOSIMETRIA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
PROCESSO Nº 0010315-20.2014.8.14.0006
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PAULO SÉRGIO MEDEIROS NEPOMUCENO
ADVOGADO: JOSÉ ITAMAR DE SOUZA - OAB/PA Nº 19.763
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - PAULO SÉRGIO MEDEIROS NEPOMUCENO, vulgo ¿SPANK¿, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeu/PA, que o condenou à pena total de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, em concurso material, pelos crimes dos artigos 157, §3º, 2ª parte e 157, §2º, incisos I e II, todos do Código Penal.

Detraído o período de prisão provisória, restou ao acusado cumprir ainda 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão. (fls. 223-227/v).

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
no dia 15/06/2014, por volta de 13h50min, o denunciado, PAULO SÉRGIO MEDEIROS NEPOMUCENO, em coautoria com MARCOS AUGUSTO FERREIRA DE LIRA, abordaram a vítima JOAQUIM DE SOUZA ALMEIDA, taxista, que trafegava pela WE-75 transportando passageiros, ocasião em que anunciaram o roubo e, como a vítima se recusou a parar o veículo, a atingiram com um disparo fatal de arma de fogo. Em seguida, os acusados evadiram-se do local utilizando uma bicicleta, a qual descartaram durante a fuga, segundo relatos de testemunhas. Consta que os acusados, enquanto fugiam, roubaram a motocicleta pertencente à vítima MAX ALVES LIMA. Após diligências, realizadas pela autoridade policial na fase do inquérito, os acusados foram identificados e indiciados. Juntou-se o Laudo Necroscópico realizado no corpo da vítima (fls. 9 do inquérito).
(...)¿. Sic - fl. 223.

A materialidade do delito restou comprovada à fl. 09 e demais elementos colhidos no IPL.

Em razão da não localização do corréu MARCOS AUGUSTO; à fl. 39, o processo foi separado seguindo apenas em relação ao apelante.

O réu, contrariado com a condenação, apelou alegando que os memoriais de fls. 209-218, fazem parte das suas razões recursais.

Preliminarmente arguiu a nulidade do auto de reconhecimento realizado perante a autoridade policial, fora dos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, que, alega, foi o único ato que deu respaldo à denúncia contra o recorrente, invocando a nulidade prevista no art. 564, IV do CPP.

No mérito, refere a ausência ou, em
ultimo ratio
, a insuficiência de provas, argumentando que qualquer dúvida torna imperiosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
pedindo, com isso, absolvição.

Às fls. 350-353, impugna, na dosimetria da pena, o concurso material, alegando ter sido configurada apenas a continuidade delitiva, pedindo a reforma da sentença para a aplicação do art. 71 do Código Penal.

Por fim, requer o provimento do recurso, seja para o reconhecimento da nulidade da instrução, seja para a sua absolvição ou para considerar a continuidade delitiva.

Contrarrazões às fls. 354-358 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 17 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO SÉRGIO MEDEIROS NEPOMUCENO, vulgo ¿SPANK¿.

Em princípio, ressalta-se que não há nenhum óbice em conhecer do recurso do apelante, mesmo que ele tenha adotada como parte do seu inconformismo as mesmas alegações finais, pois a mera repetição das alegações não macula o conhecimento do seu apelo.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS
. NULIDADE. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA NÃO CONHECIDA.
MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
ACÓRDÃO FUNDADO NA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, é imperioso que as decisões do Poder Judiciário sejam motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes, de modo a viabilizar, de um lado, o exercício do duplo grau de jurisdição, e, de outro, o controle político do cumprimento da função judicante. 2. Na espécie, o Tribunal de origem não conheceu do apelo da defesa e, a pretexto de apreciar o recurso, apenas concluiu que a mera repetição das alegações finais nas razões do recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade. 3.
Mutatis mutandis
,
"repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) 4. Ordem concedida para anular o julgamento da apelação e determinar novo exame daquele recurso, de forma fundamentada. (STJ - HC 392.479/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO realizado perante a autoridade policial, fora dos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal que, segundo alega a defesa, fora o único ato que deu respaldo à denúncia contra o recorrente, invocando a nulidade prevista no art. 564, IV do CPP.

Em breve leitura dos fatos descritos na denúncia sequer é mencionado o Auto de Reconhecimento realizado na polícia (fls. 02-05), inclusive a imputação do delito se respaldou nas declarações de testemunhas, materialidade do delito (Laudo de Necrópsia/Auto de Apresentação e Apreensão do IPL) e demais elementos dos autos.

Além disso, houveram testemunhas que já conheciam os acusados, como Iracema Brito Paiva que, na polícia, declarou que estava presente na ocasião, ouviu os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida do taxista e, logo em seguida, viu os dois acusados correndo do local, os quais ela já conhecia como ¿SPANK¿ e ¿NEGUINHO¿, pois ambos usavam drogas e na época que a declarante comprava drogas na favelinha, os via bastante.

Disse ainda que, no sábado anterior ao crime, chegou a falar com ¿SPANK¿, que é o apelante, e ele portava uma arma de fogo.(fl. 30 do IPL).

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, que passa a produzir provas submetendo ao contraditório e à ampla defesa.

Pela fundamentação fática e jurídica da sentença, o referido reconhecimento não foi decisivo para sustentar o convencimento do julgador, houveram outras provas, independentes, essenciais e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório, razão porque rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

Dos Fatos
:

¿(...)
no dia 15/06/2014, por volta de 13h50min, o denunciado, PAULO SÉRGIO MEDEIROS NEPOMUCENO, em coautoria com MARCOS AUGUSTO FERREIRA DE LIRA, abordaram a vítima JOAQUIM DE SOUZA ALMEIDA, taxista, que trafegava pela WE-75 transportando passageiros, ocasião em que anunciaram o roubo e, como a vítima se recusou a parar o veículo, a atingiram com um disparo fatal de arma de fogo. Em seguida, os acusados evadiram-se do local utilizando uma bicicleta, a qual descartaram durante a fuga, segundo relatos de testemunhas. Consta que os acusados, enquanto fugiam, roubaram a motocicleta pertencente à vítima MAX ALVES LIMA. Após diligências, realizadas pela autoridade policial na fase do inquérito, os acusados foram identificados e indiciados. Juntou-se o Laudo Necroscópico realizado no corpo da vítima (fls. 9 do inquérito).
(...)¿. Sic - fl. 223.

A materialidade do delito restou comprovada à fl. 09 e demais elementos colhidos no IPL.

Das Testemunhas Ouvidas nos autos
.

O crime ocorreu em via pública, por volta de 13:50 h de um domingo, dia 14.06.2014, portanto, em dia claro, o que foi natural os acusados terem sido vistos por transeuntes.

Na Polícia:

IRACEMA BRITO PAIVA - Moradora do local - fl. 30 do IPL: ¿
... que conhece muitos indivíduos que praticam crimes na área; que no dia do crime estava em frente à Estância do Ambrósio... aproximadamente às 13:40 ou 13:50; que ouviu um estampido de tiro... que viu um indivíduo, branco, meio amarelado, tendo aproximadamente 1,80 de altura, que é conhecido na área como ¿SPANK ou SPAINK¿, da área da favelinha, que é uma área de invasão localizada no Icuí; que a depoente viu o exato momento que ¿SPANK¿ corria pela Arterial 5, enquanto viu o seu comparsa, conhecido por ¿NEGUINHO¿

...que a depoente conhece muito bem, ¿NEGUINHO¿ e ¿SPANK¿, pois ambos usavam drogas e a depoente, na época que comprava drogas na favelinha, os via bastante. Que no sábado anterior ao crime, viu os dois, ¿NEGUINHO¿ e ¿SPANK¿, andando armados na Av. Independência ....e, inclusive falou com ¿SPANK¿ e este apresentava uma arma de fogo... que a depoente reconhece, neste momento, ¿SPANK¿ como sendo o autor do disparo que matou o taxista... que o reconhece pela foto ... que se dirigiram à Independência e lá, eles realizaram um assalto a um veículo prata, e como não conseguiram sair com o veículo, pararam uma moto amarela e a levaram... que a depoente viu porque estava andando pelas ruas do bairro...
¿.

A depoente IRACEMA detalha tão bem a ação dos acusados que até dá a impressão de que, além de ter visto o crime, os acusados lhe contaram para onde foram e o que fizeram. Por certo, não se desqualifica as declarações da dita testemunha porque a moto, do roubo posterior ao latrocínio, era mesmo amarela, conforme se depreende do documento do veículo expedido pelo DETRAN/PA à fl. 36 e as testemunhas ouvidas em Juízo só convalidaram o que a testemunha declarou sobre os fatos.

A testemunha declarou os fatos com tanta certeza que mostrou na delegacia quem era o ¿SPANK¿ e o ¿NEGUINHO¿, como sendo os acusados de quem falava.

Em Juízo:

LAINE OLIVEIRA DE SOUSA BRAGA - Testemunha de acusação - Moradora da redondeza onde ocorreu o crime - fl. 44/Mídia: ¿
... que o crime ocorreu na rua da casa da depoente... no bairro do Icuí depois do almoço... que a depoente estava dentro da casa dela com a janela aberta quando ouviu os tiros... que automaticamente levantou pra ver e só viu aqueles vultos correndo ... depois ouviu gritos e saiu pra ver o que era, foi quando viu o taxista morto dentro do carro dele e as três passageiras lá em pânico... que na ocasião dos tiros, a depoente não viu de imediato por que sua filha impediu com medo, então quando a depoente foi à janela viu só os
dois rapazes passarem correndo
... não deu para ver bem os acusados, as características...
que eram dois
....que a depoente foi ver a vítima e viu que o
tiro foi na cabeça
...¿
Grifo.

A testemunha, a Sra. LAINE, confirma as declarações da testemunha IRACEMA quando garante que eram dois os assaltantes e saíram correndo; diz também que o disparo de arma de fogo atingiu a cabeça da vítima, portanto, estavam armados, o que se pode observar a verossimilhança do depoimento também com o Laudo Necroscópico à fl. 09 do IPL registrando a morte por hemorragia intracraniana devido lesão cerebral provocada por projétil de arma de fogo.

Os acusados, não chegaram a roubar o taxista porque não esperavam a iniciativa da vítima de sair com o carro para evitar o assalto, então foram logo disparando a arma contra o idoso de 62 (sessenta e dois) anos de idade.

De qualquer modo,
há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
, inteligência do enunciado da Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal.

A testemunha visual IRACEMA declarou na polícia que os acusados, o apelante e seu comparsa ¿NEGUINHO¿, roubaram uma moto amarela, na Av. Independência, porque não conseguiram sair com o veículo prata que tentaram roubar e, deveras, foi o que declarou a vítima que teve sua moto roubada.

MAX ALVES LIMA - Vítima do roubo majorado - fl. 44/Mídia: ¿
...
que roubaram a sua motocicleta na Av. Independência entre 14:00 e 14:30 da tarde
... que o depoente viu os assaltantes de relance porque quando eles abordam as pessoas pedem pra não olhar...
que eram dois
....
que o depoente viu que só um estava armado
...
que na verdade eles estavam assaltando um rapaz de um outro carro, que não era taxista, era um SIENA, mas não chegaram a levar o carro do rapaz e, quando eles viram o depoente, do nada vieram, anunciaram o assalto e deram um tiro... pararam o depoente e levaram a moto e os pertences do outro rapaz do carro
... que o depoente só soube depois do caso do taxista que eles se envolveram ...que na polícia o depoente apontou o acusado PAULO NEPOMUCENO como pessoa parecida com quem lhe assaltou, mas não tinha certeza... que o depoente não sabe se instauraram o inquérito sobre o roubo da sua moto... a moto do depoente não foi restituída, mas a seguradora lhe concedeu outra moto...¿.
Sublinhado.

O ofendido MAX LIMA, de igual modo, confirma as declarações da testemunha IRACEMA, quando declara que realmente, só um tinha a arma de fogo e que antes de os acusados levarem a sua moto, eles tentaram roubar um carro, mas como não conseguiram sair do lugar com o veículo, assaltaram a sua moto na ocasião em que passava na Av. Independência. O importante é que a testemunha IRACEMA já conhecia os dois acusados.

Os assaltantes, na maioria das vezes, não permitem que as vítimas olhem para eles justamente para evitar o reconhecimento, mas mesmo de relance, como disse a vítima MAX, deve ter guardado alguma coisa da fisionomia do apelante, tanto que, embora sem certeza, apontou ele como sendo semelhante a um dos que lhe assaltou.

Como se verifica, a testemunha LAINE BRAGA e o informante MAX LIMA, acabaram por confirmar em juízo as declarações da testemunha presencial IRACEMA BRITO PAIVA, submetendo ao contraditório e ampla defesa.

As testemunhas de defesa não contribuíram em nada para a elucidação do crime, pois LÍLIAM ISAÍAS RODRIGUES, declarou que não presenciou os fatos, e só ouviu boatos de que o acusado seria inocente. (fl. 196/Mídia).

A testemunha de defesa ADMILSON CARDOSO MAIA não demonstrou segurança ao confirmar o álibi do acusado, segundo o qual ele não estaria na cena do crime, por que, no horário em que os fatos ocorreram, estaria em outro lugar conduzido pela testemunha que é mototaxista.

No entanto, perguntado pelo representante do Ministério Público como sabia da coincidência entre o horário do suposto transporte do acusado e os detalhes do latrocínio, respondeu que foi orientado pelo advogado do acusado (fl. 196/Mídia), tornando inválido o seu depoimento como prova.

Estando a condenação fundamentada em substrato probatório produzido sob o pálio do contraditório judicial, observados os termos do art. 155 do CPP, é possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas.

No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. QUADRILHA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÕES BASEADAS APENAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 156 DO CPP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Estando a condenação fundamentada em substrato probatório produzido sob o pálio do contraditório judicial, não há que se falar em inobservância do art. 155 do Código de Processo Penal, haja vista ser possível a utilização de elementos informativos quando corroborados por outras provas judicializadas. 2. Emanada a condenação do exame das provas carreadas aos autos, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da conclusão firmada nas instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório, providência incabível na via do recurso especial, a teor do óbice contido no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal. 3. Não há inversão do ônus da prova quando comprovada a conduta típica com base no conjunto fático-probatório apto a ensejar o decreto condenatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 51.663/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013).

Com isso, não resta dúvida da responsabilidade penal do apelante na empreitada criminosa, não havendo hipótese de acolhimento das teses da defesa para a sua absolvição.

A materialidade do delito restou comprovada à fl. 09 e demais elementos colhidos no IPL.

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA se demonstra escorreita, vez que o
quantum
da condenação para o crime de latrocínio contra o taxista, foi no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; bem como, de igual modo, para o roubo majorado da moto da vítima MAX LIMA, restou fixada a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No caso, não se trata de crime continuado, onde o segundo delito seria a continuação do primeiro; além disso, embora o roubo e o latrocínio sejam do mesmo gênero, não são da mesma espécie como exige o comando do art. 71 do CP.

Eis a orientação dos Tribunais Superiores:
AÇÃO PENAL. Delitos de roubo qualificado e de latrocínio. Crime continuado. Reconhecimento. Inadmissibilidade. Tipos de objetividades jurídicas distintas. Inexistência da correlação representada pela lesão do mesmo bem jurídico. Crimes de espécies diferentes. HC denegado. Inaplicabilidade do art. 71 do CP.
Não pode reputar-se crime continuado a prática dos delitos de roubo e de latrocínio
. (STF - HC 87089, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe-118 DIVULG 25-06-2009 PUBLIC 26-06-2009 EMENT VOL-02366-02 PP-00222 RTJ VOL-00220-01 PP-00388). Grifo.
(...) Não se aplica a continuidade delitiva entre os crimes de roubo
e latrocínio, eis que, apesar de serem do mesmo gênero, não são da mesma espécie, pois possuem elementos objetivos e subjetivos distintos, não havendo, portanto, homogeneidade de execução. Precedentes desta Corte e do STF. IV. No delito de roubo, a objetividade jurídica do tipo penal é o patrimônio, ao passo que, no delito de latrocínio, por sua vez, buscar-se proteger, além do patrimônio, a vida da vítima, incidindo a regra do
concurso material
. Precedentes.
Omissis
. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ - HC 68.137/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 294). Sublinhado.

Assim, laborou bem o julgador quando aplicou o concurso material de crimes.

Deste modo, a pena total definitiva foi de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, em concurso material, pelos crimes dos artigos 157, §3º, 2ª parte e 157, §2º, incisos I e II, todos do Código Penal.

Detraído o período de prisão provisória, restou ao apelante cumprir ainda 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão. (fls. 223-227/v).

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos acima expendidos; de ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao art. 393 do CPP, haja vista sua revogação através da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApLatrocínio